Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713440-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA MISSIONEIRA LTDA, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, SERGIO MURILO REIS SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (Id. 189471980 dos autos no 0013850-02.1993.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de AGROPECUARIA MISSIONEIRA LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões recursais, o banco exequente alega que não restou comprovado nos autos que a penhora implicaria em prejuízo ao sustento do devedor. Ressalta que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservada a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Salienta a incidência do artigo 139, inciso IV, do CPC, que dispõe que o Juízo poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Destaca que a constrição de rendimentos líquidos dos devedores se revela como última alternativa para saldar, tanto quanto possível, o débito em questão. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada na flexibilização das regras de impenhorabilidade salarial pela jurisprudência pátria; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de prorrogação indefinida da execução, ressalvando a determinação de envio dos autos ao arquivo provisório. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora dos rendimentos líquidos do devedor, no percentual de 30%, até a quitação integral do débito. No mérito, postula pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 57513138 e 57513139. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o argumento de que a execução poderá prorrogar-se indefinidamente, impedindo o exequente agravante de obter a satisfação do seu crédito. Outrossim, importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC, o que inclusive restou determinado pela decisão agravada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora